Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. ACORDO. ARTS. 922 E 923 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal.
2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC.
3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.